Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Furto. Provas. Dúvida. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu a ré do crime de furto, por haver razoável dúvida da autoria.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Sem provas seguras de que foi a ré que subtraiu o aparelho celular da vítima – a vítima não presenciou o furto e as imagens do sistema de segurança não registram o momento da subtração -, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, VII.